Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito em razão da litispendência, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Como complemento, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em face do Princípio da Causalidade.
2. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento pelas despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção (art. 90, CPC). Conquanto represente expressão casuística do Princípio da Causalidade, a referida disposição legal não esgota o seu conteúdo, tornando possível o exame acerca de quem motivou a propositura da demanda em hipóteses outras – como a dos autos, de litispendência.
3. Extinta a demanda sem resolução do mérito em razão de ato praticado pelo próprio apelante – que, sem atentar ao zelo de rotina, deu causa ao ajuizamento desnecessário da ação e não logrou demonstrar erro ou inconsistência no sistema apto a justificar a duplicidade de ações – incumbe-lhe, em face do Princípio da Causalidade, o pagamento das custas e honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e desprovido.